Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATORIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização, sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC), e, por isto, pode, fundamentadamente (princípio da persuasão racional), indeferir produção de diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. No caso em discussão, além de cópia da ação de execução, o apelante anexou à inicial dos presentes embargos laudo técnico-contábil (ID72344593) com o intuito de infirmar cálculos apresentados por BANCO BRADESCO SA (exequente/embargado). Feito suficientemente instruído, efetivamente desnecessária prova pericial para solução da lide.
2. Objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida emitida em 19/10/2017 por BANCO BRADESCO SA (apelado) para concessão de empréstimo da importância de R$ 60.000,00 em favor de JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, taxa de juros de 7,1999% ao mês e 132,91% ao ano (apelante) (ID 72344599 – Págs.10/15). O título foi assinado pelo apelante e prevê, expressamente, a adoção de capitalização mensal de juros, e não o regime de juros simples, como afirmado nas razões recursais (12% ao ano). A dívida encontra-se vencida desde 19/09/18 conforme o demonstrativo detalhado da movimentação de ID72344599 – Pág.16, valor de R$ 65.177,13, atualizado até a data do ajuizamento da execução (14/01/2019 - ID72344599 – Pág.17). BANCO BRADESCO SA apresentou ainda extratos da conta-corrente vinculada ao título, que demonstra detalhadamente a evolução do débito (ID72344599 – Págs. 19/52). 2.1. Assim, evidentes a exigibilidade, a liquidez e a certeza do título executado.
3. Quanto ao valor da taxa de juros remuneratórios, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. 3.1. Na hipótese, pactuados juros remuneratórios de 7,1999% ao mês e 132,91% ao ano, não demonstrada a alegada abusividade da taxa contratada, tampouco irregularidade, não provada a desvantagem exagerada ao apelante em razão do percentual de juros remuneratórios.
4. Não se verifica excesso de execução: a planilha de cálculo de atualização monetária gerada no site deste Tribunal de Justiça apresentada com a inicial indica a utilização de percentual de juros diverso do ajustado no contrato (0,5 e 1%), o que não pode ser considerado como o “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” exigido pelo art. 317, §3o do CPC (ID72344593).
5. Recurso conhecido e não provido.